Tribunal: TJPA
Processo: 0010666-13.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTEN?A DE PRON?NCIA. JU?ZO DE SUSPEITA. NULIDADE DA DECIS?O. DESFUNDAMENTA??O. AN?LISE COM O M?RITO. VIOLA??O AO PRINC?PIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. M?RITO. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICA??O PARA LES?O CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CRIME CONEXO. ABSOLVI??O SUM?RIA. DESPROVIMENTO. 1. N?o h? viola??o ao princ?pio da identidade f?sica do juiz a prola??o de senten?a por juiz competente para atuar no processo, mesmo que n?o tenha presidido a instru??o processual. Al?m disso, n?o houve prova do efetivo preju?zo. Preliminar rejeitada.2. Considerando que a senten?a de pron?ncia de baseia em ju?zo de suspeita e n?o de certeza, a presen?a de ind?cios de autoria e materialidade da pr?tica de crime de homic?dio qualificado imp?em a submiss?o do r?u a j?ri popular. Da? porque n?o cabe a desclassifica??o ou impron?ncia. 3. O fato do magistrado n?o fazer explana??o sobre depoimentos na decis?o n?o lhe retira a legitimidade, posto que o que ele precisa ser convencido ? da exist?ncia de ind?cios, e examinar de forma aprofundada ? invadir a esfera de compet?ncia do Conselho de Senten?a.4. N?o h? como excluir as qualificadoras imputadas ao r?u, se os ind?cios de prova levam ? sua poss?vel configura??o.5. O magistrado n?o ? obrigado a fundamentar a pron?ncia em rela??o aos crimes conexos, j? que a fase processual se dirige aos crimes dolosos contra a vida.6. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0010666-13.2018.8.14.0051
RECURSO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: FABRÍCIO PEREIRA
ADVOGADO: DR. LUIZ ALBERTO GURJÃO SAMPAIO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE SUSPEITA. NULIDADE DA DECISÃO. DESFUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE COM O MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPROVIMENTO.
1. Não há violação ao princípio da identidade física do juiz a prolação de sentença por juiz competente para atuar no processo, mesmo que não tenha presidido a instrução processual. Além disso, não houve prova do efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade da prática de crime de homicídio qualificado impõem a submissão do réu a júri popular. Daí porque não cabe a desclassificação ou impronúncia.
3. O fato do magistrado não fazer explanação sobre depoimentos na decisão não lhe retira a legitimidade, posto que o que ele precisa ser convencido é da existência de indícios, e examinar de forma aprofundada é invadir a esfera de competência do Conselho de Sentença.
4. Não há como excluir as qualificadoras imputadas ao réu, se os indícios de prova levam à sua possível configuração.
5. O magistrado não é obrigado a fundamentar a pronúncia em relação aos crimes conexos, já que a fase processual se dirige aos crimes dolosos contra a vida.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
FABRÍCIO PEREIRA
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca da Santarém, pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que por volta de 04:50h da manhã do dia 06.08.2018, o Réu ceifou a vida da vítima José Miracildo da Conceição Silva, após consumo de bebida alcoólica e discussão havida entre os dois pelo fato da vítima ter dito a ele que após ele dormir iria manter relações sexuais com sua esposa, levando às vias de fato, momento em que o acusado empurrou a vítima para o rio e ambos trocaram socos dentro da água e então a vítima foi afogada pelo acusado. Em razão das lesões encontradas na vítima o acusado foi incurso no crime do art. 121, §2º, II, III e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 76/78, o Réu foi pronunciado, motivo pelo qual interpôs o presente recurso, às fls. 100/123, protestando pela reforma da sentença
a quo
, em face da ausência de provas da autoria delitiva, e sua respectiva impronúncia ou a desclassificação do crime para lesões corporais seguidas de morte; quanto ao crime de ocultação de cadáver, pede sua absolvição sumária. Preliminarmente, argui a nulidade da decisão por desfundamentação e em face da violação ao princípio do juiz natural.

Constam contrarrazões às fls. 139/142, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que tange à desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte.

A sentença de pronúncia foi mantida às fls. 143.

Às fls. 150/160, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

O Recorrente defende a reforma da sentença
a quo
, em face da ausência de provas da autoria delitiva, e sua respectiva impronúncia ou desclassificação do crime para lesões corporais seguidas de morte; quanto ao crime de ocultação de cadáver, pede sua absolvição sumária. Preliminarmente, argui a nulidade da decisão por desfundamentação e em face da violação ao princípio do juiz natural.
a)

Preliminar: nulidade por desfundamentação

Por se confundir com o mérito recursal, com ele será a analisada a argumentação
b)

Preliminar: nulidade por violação ao princípio do juiz natural

Alega o Recorrente que as juízas, Dras. Rafaella Moreira Lima Kurashima e Juliana Fernandes Neves, que presidiram duas audiências de instrução e julgamento (uma cada) e, portanto, há nulidade do processo, porque elas não estavam formalmente autorizadas a realizar os atos processuais, dando a entender que o Juiz Titular da Vara não poderia sentenciar o feito, por não ter presidido a fase instrutória de forma plena.

Tal pleito, porém, não encontra qualquer sentido na realidade do processo, pois a quando da prolação da sentença, o Dr. Gabriel Veloso de Araújo era o Juiz Titular da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, conforme consta de todos os termos processuais dos autos, razão pela qual possuía legitimidade para atuar no feito, e as magistradas substitutas foram acionadas justamente para cobrir o afastamento do magistrado nos referidos períodos de férias, fato este que não pode simplesmente ser ignorado, pois inviabilizaria todas as ações em tramitação na Vara, caso os magistrados substitutos não pudessem praticá-los.

Além disso, o art. 132 do CPC (
Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor.
(Redação dada pela Lei nº 8.637, de 31.3.1993)
, utilizado subsidiariamente ao CPP, quando com ele não conflitar e não houver disposição a respeito da matéria, permite a atuação de outro magistrado nessa fase processual, em caso de afastamento do juiz titular, pelo que não há respaldo legal e sensato algum no pleito recursal, de se exigir que o juiz que instruiu o feito o sentenciasse, até porque não se coaduna com a realidade de nossos processos, em que a mobilidade de magistrados é intensa, diante da notória deficiência quantitativa.

Ademais, não houve prova alguma do prejuízo experimentado pelo Réu, diante da sentença prolatada pelo magistrado titular, a não ser a própria pronúncia, sendo que não houve argumentação plausível nesse sentido.

Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.
c)

Mérito:

É necessário frisar que, sendo a sentença de pronúncia mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, não cabe nessa fase processual qualquer desgaste na análise aprofundada das provas colhidas, até porque não cabe ao juiz da causa decidir sobre a culpabilidade do acusado, mas tão somente se convencer da existência de
indícios
da materialidade e autoria do delito.

In casu
, a autoria encontra guarida na prova testemunhal produzida nos autos, senão vejamos.

O Recorrente afirmou em Juízo que não lembrava dos fatos, porque estava muito embriagado no dia do crime, mas pede no recurso sua absolvição sumária ou impronúncia, dizendo que não há provas suficientes contra ele. Ocorre que não há nos autos elementos
indubitáveis
de que não foi ele que matou a vítima.

Isso porque foram ouvidas testemunhas em Juízo que trouxeram indícios mínimos da autoria delitiva e que levaram o magistrado a pronunciar o Recorrente pela prática do crime de homicídio, já que viram Réu e vítima no local do crime, o Réu puxando a vítima para dentro da água e depois ela de pernas para cima sendo supostamente afogada por ele. Tais relatos são suficientes para submeter o Réu a Júri Popular, o qual decidirá livremente o caso.

Sabemos que as provas inquisitoriais isoladamente não podem basear a decisão de pronúncia, posto que inobservados naquele procedimento os princípios do contraditório e da ampla defesa, no entanto, é possível que ela corrobore todas as provas produzidas nos autos, e não somente as provas judiciais, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

Outrossim, é notório que em qualquer outro feito de procedimento comum, a dúvida existente nos autos levaria à absolvição por insuficiência de provas, no entanto, nos processos relativos ao Júri, a dúvida não beneficia o réu e sim a sociedade, pelo que cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la e definir o futuro do acusado.

Assim, como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal, daí porque a sentença de pronúncia deve se limitar a citar indícios de provas e não realizar uma análise aprofundada sobre o mérito da acusação. Com base nisso, ilegítima é a alegação de
desfundamentação da sentença de pronúncia,
pois o magistrado fundamentou minimamente sua decisão, com base em seus limites legais.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e absolver o réu.

Ressalte-se, ainda, que a impronúncia só se legitima quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria e, no presente caso, já foram apontados os indícios de autoria levados em consideração para a pronúncia do Réu, em Juízo de suspeita.

No que tange às
qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II, III e IV, do CP
, é totalmente descabido, nesse caso, o
pedido de exclusão,
posto que os casos em que a jurisprudência autoriza a exclusão nessa fase processual são aqueles em que
não há dúvida a respeito da sua não caracterização
, no qual não se encaixa o presente, pois pelos fatos narrados, ao que tudo indica o motivo do crime foi fútil, a vítima estava embriagada e não conseguiu resistir a ação do Réu (meio de recurso que dificultou a defesa da vítima), e foi efetivado por meio de asfixia (afogamento), e qualquer dúvida a respeito desses fatos deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em face da competência privativa do Tribunal do Júri, prevalecendo mais uma vez, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate,
pelo que a simples presença de indícios de autoria e materialidade já autorizam a submissão do réu a Júri Popular.

Quanto aos
crimes conexos (ocultação de cadáver)
, o magistrado não é obrigado a fundamentar a pronúncia em relação a eles, já que a fase processual se dirige aos crimes dolosos contra a vida.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sr. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator